Tribunal: TJMT
Processo: 1008818-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008818-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEI ANTONIO POLETTI - CPF: 494.999.200-72 (ADVOGADO), PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0009-20 (EMBARGADO), RAFAEL JOSE ROSVAILER - CNPJ: 53.637.144/0001-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE DALL AGNOL POLETTI - CPF: 009.022.561-90 (ADVOGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE RETIRADA PARA JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – NÃO APRECIAÇÃO – DIREITO DE O ADVOGADO SER OUVIDO EM PLENÁRIO – NULIDADE DO JULGAMENTO – ACOLHIMENTO POR OUTRO FUNDAMENTO.

Não obstante a inexistência de omissão no acórdão recorrido, deve-se declarar a nulidade do julgamento, já que a petição, requerendo a retirada do recurso do julgamento pelo plenário virtual não foi apreciada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Rafael José Rosvailer, em face do acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Pantanal Agrícola S/A (id. 225691657, págs. 01/11).

O Embargante
alega que o acórdão foi omisso, já que não apreciou a petição, na qual requereu a retirada do Recurso do Plenário Virtual para o julgamento por videoconferência.

Sustenta que o peticionamento ocorreu dentro do prazo estipulado e, por isso, postula o acolhimento dos Declaratórios para que seja declarada a nulidade do acórdão.

A parte Embargada não apresentou as contrarrazões aos Declaratórios (id. 228028162, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Rafael José Rosvailer, em face do acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que, a unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Pantanal Agrícola S/A.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, o Embargante afirma que o acórdão foi omisso, porque não apreciou a petição em que solicitou a retirada do Recurso do Plenário Virtual para o julgamento por videoconferência.

Em que pese à alegação do Embargante, denota-se do acórdão recorrido que inexiste quaisquer dos vícios, esposados no artigo 1.022, do CPC.

Entrementes, verifica-se que, de fato, o Embargante protocolou, no dia 27/06/2024, portanto, antes do dia designando para o julgamento do RAI, manejado pela empresa Embargada, uma petição, pugnando pela retirada do Recurso do Plenário Virtual para o julgamento por videoconferência, já que pretendia fazer sustentação oral (id. 222370168, pág. 01).

Nessa quadra, em vista de tal requerimento não ter sido analisado e ser inquestionável o direito de o patrono do Recorrente, ora Embargante, ser ouvido em plenário, tem-se que o julgamento ocorrido no dia 09/07/2024 deve ser declarado nulo, ainda que não exista no acórdão embargado nenhum dos vícios do artigo 1.022, do CPC.

Nesse sentido, perfilha-se o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DISPONÍVEL - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL - DECISÃO DE MÉRITO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE - PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DESCONSTITUIÇÃO DO ACORDÃO - DESIGNAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM OPORTUNIDADE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL - EMBARGOS ACOLHIDOS. I - Dispõe O artigo 278 do Código de Processo dever ser suscitada a nulidade na primeira oportunidade em que a parte puder falar nos autos, sendo cabível por isso a oposição dos embargos de declaração.
II - Se a parte exerceu, na forma regimental, prerrogativa de oposição ao julgamento virtual, a fim de valer-se de seu direito de presenciar o julgamento por videoconferência, deve ser desconstituído o acórdão a fim de que possa ser designada nova sessão de julgamento.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.18.011361-8/005, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 11/03/2024). (Negritei).

Forte nessas razões,

ACOLHE-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Rafael Rosvailer
, ainda que por outro fundamento, para declarar a nulidade do julgamento ocorrido no dia 09/07/2024, por meio do Plenário Virtual.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024